Tribunal: TJES
Processo: 5000658-80.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-80.2024.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO RAMOS DA SILVA e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Sebastião Ramos da Silva e Regina Almeida de Faria Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES). Os embargantes alegaram a impenhorabilidade do imóvel rural oferecido em garantia por se tratar de bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões da apelação; (ii) estabelecer se o imóvel rural indicado como garantia em cédula de crédito bancário pode ser reconhecido como pequena propriedade rural trabalhada pela família, atraindo a proteção da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando formulado nas próprias razões recursais, pois o art. 1.012, § 3º, do CPC, exige que seja apresentado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator.
A discussão acerca da impenhorabilidade se mostra prematura quando inexistente penhora formalizada sobre o bem indicado, circunstância que evidencia ausência de risco atual de constrição patrimonial.
A pequena propriedade rural trabalhada pela família é protegida pela garantia constitucional da impenhorabilidade, prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e no art. 833, VIII, do CPC.
A proteção conferida à pequena propriedade rural possui natureza de direito fundamental indisponível, razão pela qual não pode ser afastada pela vontade das partes, ainda que o imóvel tenha sido oferecido em garantia em contrato de crédito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural subsiste mesmo quando o imóvel é dado em garantia, inclusive em hipóteses de alienação fiduciária ou instrumentos equivalentes.
A caracterização da pequena propriedade rural exige a demonstração de que o imóvel possui dimensão inferior a quatro módulos fiscais e é explorado pela família para fins de subsistência.
No caso concreto, a propriedade rural possui área de 26.216,20 m2 (2,62 hectares), dimensão inferior ao limite constitucional de quatro módulos fiscais do município de Pancas/ES, em que cada módulo fiscal corresponde a 20 hectares.
A exploração familiar do imóvel restou evidenciada pelo próprio objeto do financiamento contratado, destinado à renovação de plantio de café conilon por meio da linha de crédito BNDES/PRONAF/MAIS ALIMENTOS, voltada ao fortalecimento da agricultura familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, não sendo admissível quando apresentado nas próprias razões recursais.
A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC.
A proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural possui natureza de direito fundamental indisponível e não é afastada pelo fato de o imóvel ter sido oferecido em garantia em cédula de crédito bancário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 1.012, § 3º, 833, VIII, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.233.886/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJe 15.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.402.553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 29.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5020322-79.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5000658-80.2024.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RAMOS DA SILVA, REGINA ALMEIDA DE FARIA SILVA

Advogado(s) do reclamante: SERGIO AUGUSTO BARBOSA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado(s) do reclamado: FERNANDO TALHATE DE SOUZA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FERNANDO TALHATE DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA
e
REGINA ALMEIDA DE FARIA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Pancas (id 18025202), que julgou improcedente os embargos à execução opostos em face da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
.

Ao apresentar razões (id 18025203), a defesa dos apelantes requer, preliminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, para suspender o andamento de quaisquer atos expropriatórios no processo de execução principal, até o julgamento final deste apelo. No mérito, sustenta a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural onde residem e trabalham, por se tratar de bem de família.

A defesa do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, em contrarrazões apresentadas no id 18025211, pugna pelo desprovimento do apelo, e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Para tanto, sustenta que não pode prosperar a tese defensiva de reconhecimento da “
[...]
impenhorabilidade do bem por eles mesmos ofertado para a garantia do cumprimento de suas obrigações contratuais
”, aliado ao fato de que não restaram comprovados os requisitos para reconhecer a impossibilidade de penhora da pequena propriedade rural.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da concessão do efeito suspensivo formulado pelo apelante em sede preliminar, entendo por rejeitá-lo, pois, da leitura atenta do § 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, percebe-se que o mencionado pedido deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Sobre o tema:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que não conheceu dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, conforme art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões da apelação; e (ii) saber se a ausência de robusta comprovação da incapacidade patrimonial afasta a exigência de garantia para o conhecimento dos embargos à execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de efeito suspensivo inserido nas razões da apelação não pode ser conhecido, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, pois deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator
. A exigência de garantia do juízo, prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. A sua dispensa exige demonstração inequívoca da impossibilidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto. A documentação apresentada pela apelante é insuficiente para afastar a exigência legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e dirigida ao Tribunal ou ao relator, não se admitindo sua apresentação nas razões recursais. 2. A ausência de demonstração robusta da incapacidade financeira do executado impede o afastamento da exigência de garantia do juízo para conhecimento dos embargos à execução fiscal.” (TJES; Apelação Cível nº 5020322-79.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em 31/07/2025).

Assim, evidenciada a inadequação da via, não conheço o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual conheço parcialmente da presente apelação cível.

Prosseguindo, passo ao exame do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural onde
SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA
e
REGINA ALMEIDA DE FARIA SILVA
residem e trabalham e, por isso, deve ser considerado bem de família.

Por ser oportuno, registro que
SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA
e
REGINA ALMEIDA DE FARIA SILVA
, inconformados com a ação de execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, opuseram embargos à execução, tendo na oportunidade suscitado:
i
) impenhorabilidade do imóvel dado em garantia, por se tratar de bem de família e pequena propriedade rural;
ii
) a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva;
iii
) a existência de excesso de execução;
iv
) violação da boa-fé objetiva pela ausência de tentativa de acordo extrajudicial.

Registro ainda, que o magistrado da Vara Única da Comarca de Pancas, ao proferir sentença, não conheceu da alegação de excesso de execução, rejeitou a preliminar de prescrição, e julgou improcedentes os demais pedidos, quais sejam, reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e violação da boa-fé objetiva.

Inconformados com o referido
decisum
,
SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA
e
REGINA ALMEIDA DE FARIA SILVA
interpuseram o presente recurso de apelação, onde sustentaram apenas a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural onde residem e trabalham, por se tratar de bem de família.

De início, cumpre ressaltar que o magistrado
a quo
laborou com equívoco ao apreciar a alegação defensiva de impenhorabilidade suscitada pelos executados/apelantes
SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA
e
REGINA ALMEIDA DE FARIA SILVA
, tendo em vista a ausência de penhora formalizada nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, em relação ao imóvel rural situado em Córrego Alto Pancas.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PENHORA OU DE CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que o embargante alegava nulidade do título, ausência de outorga uxória, inobservância ao art. 827 do Código Civil e impenhorabilidade de bem de família. II. Questão em discussão2. As questões centrais são: (I) se caberia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado pelo embargante como bem de família, sem qualquer prova de efetivada a penhora sobre o imóvel; e (II) se a via eleita. Embargos à execução. É adequada para a análise da matéria. III. Razões de decidir3.
A Lei nº 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do bem de família, matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Contudo, não houve demonstração de constrição ou formalização de penhora sobre o imóvel objeto do pedido, inexistindo necessidade de pronunciamento judicial acerca da impenhorabilidade nesta fase. 5. A ausência de medida constritiva demonstra a falta de interesse processual do embargante, pois não há utilidade prática em antecipar a análise da questão. 6. A via adequada para arguição da impenhorabilidade, caso venha a ocorrer penhora, é a impugnação nos próprios autos da execução, por simples petição
. 7. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese8. Recurso não provido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas sua apreciação pressupõe a existência de penhora ou ameaça concreta de constrição, não sendo cabível a via dos embargos à execução para declaração preventiva da proteção legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 917, 841 e 845. Jurisprudência relevante citada: TJSP; apelação Cível 1026958-94.2023.8.26.0100; TJSP; Apelação Cível 1023862-71.2023.8.26.0100 (TJSP; Apelação Cível 1158506-48.2023.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2025; Data de Registro: 22/09/2025) (TJSP; AC 1158506-48.2023.8.26.0100; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 22/09/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA. PENHORA DE VEÍCULO. ÔNUS DE PROVA DO EXECUTADO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a penhora sobre imóvel e veículo, e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) a inexistência de determinação judicial de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 26.757 e a alegação de impenhorabilidade por ser bem de família; (II) a alegação de constrição indevida sobre veículo já alienado a terceiro. III. Razões de decidir:1.
Não há penhora formalizada sobre o imóvel de matrícula nº 26.757, tornando desnecessária a análise de impenhorabilidade, pois não há ato de constrição a ser contestado
. 2. A alegação de impenhorabilidade do veículo não foi comprovada, uma vez que o apelante não demonstrou a imprescindibilidade do bem para o exercício de suas atividades laborais, conforme exigido pelo art. 833, inciso V, do CPC. 3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi rejeitado, pois o recorrente não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, § 4º, do CPC. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de bem de família só pode ser analisada se houver penhora formalizada; a alegação de impenhorabilidade de veículo deve ser comprovada pelo interessado, demonstrando sua imprescindibilidade para o exercício profissional. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 789, 833, inc. V, 1.012, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1090192/SC, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 11.10.2011. (TJRS; AC 5002924-51.2022.8.21.0038; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 12/03/2025; DJERS 20/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto contra decisão que não conheceu de embargos à penhora por ausência de penhora formalizada e por incorreção na indicação do bem objeto dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de conhecimento de agravo de petição que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de petição deve impugnar os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. 4. A ausência de delimitação clara da matéria e dos valores impugnados impede o conhecimento do recurso. 5.
A discussão sobre impenhorabilidade de bem de família é prematura sem a formalização da penhora
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo de petição que não ataca os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2.
A ausência de penhora formalizada torna prematura a discussão sobre a impenhorabilidade de bens
. 3. A Súmula nº 422, III, do TST preconiza o não conhecimento do recurso quando as razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, inclusive na fase de execução. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 897, § 1º; Súmula nº 422, III, do TST. (TRT 4ª R.; AP 0020623-86.2018.5.04.0012; Seção Especializada em Execução; Relª Desª Lucia Ehrenbrink; Data 21/11/2025).

Importante ressaltar, que nos autos originários sequer foi formulado pedido de penhora do imóvel dado em garantia no título executado, qual seja, o imóvel rural situado em Córrego Alto Pancas, situação que evidencia, inclusive, a ausência de eventual risco atual de expropriação do mencionado bem.

Contudo, para que posteriormente os executados/apelantes restem prejudicados em função do princípio da unirrecorribilidade e, ainda, da ocorrência da preclusão consumativa, passo ao exame do pedido formulado de reforma da decisão que afastou a impenhorabilidade do imóvel rural onde os executados/apelantes residem e trabalham.

Por ser oportuno, registro que ao contrário do sustentado pelo magistrado
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...]
A impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui-se como um direito fundamental indisponível, ligado à atividade econômica familiar e à função social da propriedade, o que não pode ser objeto de renúncia nem de execução.
[e que]

[...].
É inafastável pela vontade das partes a proteção de impenhorabilidade conferida à pequena propriedade rural, por se tratar de norma de ordem pública, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia. Precedentes. (STJ; REsp 2.233.886; Proc. 2025/0249608-1; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/12/2025; DJE 15/12/2025)
”.

Registro também, que no mencionado julgamento ainda restou afirmado que “
[...
]
A alienação fiduciária constitui-se como espécie moderna do instituto hipotecário, razão pela qual impõe-se estender os mesmos efeitos protetivos da impenhorabilidade de pequena propriedade rural já reconhecidos à hipótese de oferecimento do bem em hipoteca. Precedentes.
[...]
. (STJ; REsp 2.233.886; Proc. 2025/0249608-1; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/12/2025; DJE 15/12/2025)
”.

Assim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o fato do bem ter sido dado em garantia da cédula de crédito bancário não impede o reconhecimento da sua impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema nº 961 do STF. 2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.402.553; Proc. 2023/0221347-0; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 29/05/2024).

Na sequência, de acordo com a jurisprudência supramencionada, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema nº 961 do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a impenhorabilidade da “
[...] pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”, e que seja explorada pela família.

In casu
, em que pese o teor da manifestação do magistrado
a quo
, tenho que as provas amealhadas se mostram suficientes para demonstrar o preenchimento dos mencionados requisitos.

Por ser oportuno, rememoro que,, em conformidade com a cédula de crédito bancário inclusa no id 36929866 da Execução de Título Extrajudicial nº 5000046-45.2024.8.08.0039, a propriedade dada como garantia ostenta área de 26.216,20m
2
, ou seja, 2,62ha (hectares).

Assim, evidente que a mencionada propriedade possui área bem inferior àquela fixada como limite pelo Tema nº 961 do Supremo Tribunal Federal, qual seja, 04 (quatro) módulos fiscais, eis que no Município de Pancas, 01 (um) módulo fiscal equivale a 20ha, conforme definido pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (vide Anexo da Instrução Especial Incra nº 20, de 28 de maio de 1980).

Acerca do segundo requisito, imperioso ressaltar que a exploração da propriedade com o intuito de sustento familiar resta demonstrada, inclusive, através do objeto da dívida contraída, qual seja, “
[...]
projeto de
R
enovação de
1,4 ha de café conilon
. [...]
”, através da linha de crédito denominada como BNDES / PRONAF / MAIS ALIMENTOS 2017-2018, que é destinada a agricultores e produtores rurais familiares, e para o desenvolvimento da sua estrutura de produção e de serviços.

Destarte, tenho que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da propriedade dada em garantia da Cédula de Crédito Bancário nº 78787/1.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA VIA EDITALICIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECORRENTE QUE OSTENTA RESIDÊNCIA NO MESMO LOCAL HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA CERTIDÃO LEVADA A EFEITO PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE DECLAROU O RECORRENTE EM LOCAL INSERTO E NÃO SABIDO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA Nº 961, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPRIEDADE DADA EM GARANTIA QUE SE AMOLDA AOS REQUISITOS DEFINIDOS PELA CORTE CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Na hipótese, o Recorrente instruiu o Recurso com Ata Notarial onde faz constar o registro de que reside no endereço há mais de vinte e cinco anos e que, quando não se encontra lá, está em seu sítio, cujo imóvel, inclusive, é objeto de discussão nos autos originários. II. Neste sentido, verifica-se que a Certidão emitida pelo Serviço Cartorário Extrajudicial às fls. 52, no sentido de atestar que o Recorrente se encontra em local incerto e não sabido, emergiu exclusivamente da constatação de que o mesmo não se encontrava em sua residência no momento da tentativa de intimação, não sendo demonstrando efetivamente, o esgotamento das tentativas de efetivar a referida diligência, revelando-se insuficiente, ao menos nesse estágio embrionário de cognição, para reputar como desconhecido o seu paradeiro para os fins de possibilitar a efetivação da intimação na forma ficta através de Edital, mormente considerando que a Certidão em questão representa Ato Jurídico com presunção juris tantum, admitindo prova em contrário para sua desconstituição, bem como, havendo o Recorrente logrado êxito em realizar prova inicial, no sentido de comprovar que reside no mesmo local há mais de 25 (vinte e cinco) anos, não se encontrando, portanto, em local incerto e não sabido.
III. Em recentíssimo julgamento na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, atrelado ao Recurso Extraordinário no Agravo (ARE) nº 1038507, (tema 961), concluiu-se no sentido de que É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
I
V. A propriedade, dada como garantia no Contrato de Cédula Rural, ostenta 72.280,00 m2, ou seja, 7,2 há (hectares) área essa inferior àquela fixada como limite pelo Corte Constitucional, seja essa de 4 (quatro) módulos fiscais, que no Munícipio de Nova Venécia, onde se situa a propriedade, uma vez que 1 (um) módulo fiscal do Município em que está situada equivale a 20 hectares, revelando-se, nessa linha, ao menos do que consta dos presentes autos, nesse estágio de cognição sumária, vislumbra-se encontrar-se dentro do limite fixado para a caracterização da impenhorabilidade da propriedade. V. O Recorrente afirma que trabalha com a família na propriedade rural, a qual, alega, servir de seu sustento com a produção lá existente, sendo, também, bem de família por seus familiares residirem no local, havendo sido, a dívida constituída para fins de fomentar a atividade agrícola desenvolvida na propriedade, conforme se denota da Carta de concessão do crédito (fl. 119) que assim pormenoriza: Temos a satisfação de comunicá-lo que a solicitação de financiamento apresentada por V. Sa. Ao Bandes em 06/12/2010, com o objetivo de plantio de 4,02 há de Café conilon, construção de 2km de cerca e complemento de irrigação, utilizando a linha BNDES - PRONAF - MAIS ALIMENTOS - SAFRA 2010-2011 - foi aprovada em 16/12/2010 por este Banco
. (TJES; AI 0004086-37.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31/08/2021; DJES 13/09/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural, determinando o levantamento da penhora no bojo de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada ao PRONAF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado expressamente para publicações; (ii) estabelecer se o imóvel rural objeto da constrição preenche os requisitos constitucionais e legais de pequena propriedade rural trabalhada pela família, aptos a atrair a proteção da impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconheço que a intimação não observou o pedido expresso de publicação exclusiva, mas afasto a nulidade porque a parte agravada comparece espontaneamente aos autos, apresenta contrarrazões tempestivas e exerce plenamente o contraditório, de modo que inexistem prejuízos, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 283, parágrafo único). 4.
A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição, e do art. 833, VIII, do CPC, exigindo-se cumulativamente dimensão reduzida e exploração familiar. 5. Constato que o título executado — Cédula de Crédito Bancário PRONAF “Mais Alimentos” — indica que o financiamento destina-se à atividade agrícola familiar, pois envolve aquisição de equipamentos e insumos produtivos vinculados ao imóvel rural, o que pressupõe a qualificação do mutuário como agricultor familiar. 6. Verifico que a Nota Fiscal acostada nos autos, emitida em 02/08/2024 e destinada ao Sítio Barra de Santa Júlia, comprova atividade agrícola atual, evidenciando a exploração econômica do imóvel pela família
. 7. Não há garantia real constituída sobre o imóvel, pois a Cédula de Crédito Bancário e seu aditivo preveem exclusivamente avais pessoais, afastando qualquer renúncia tácita ou incidência da exceção do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90. 8.
O conjunto probatório é suficiente para caracterizar o imóvel como pequena propriedade rural explorada pela família, enquadrando-se na proteção da impenhorabilidade, à luz do Tema 961 do STF
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada em nome de advogado diverso do indicado exclusivamente não gera nulidade quando a parte exerce tempestivamente o contraditório, ausente prejuízo. 2.
A pequena propriedade rural é impenhorável quando comprovada sua exploração pela família, ainda que o crédito executado decorra de Cédula de Crédito Bancário vinculada ao PRONAF
. 3. A ausência de garantia real impede a caracterização de renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição e no art. 833, VIII, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 272, § 5º; 283, parágrafo único; 833, VIII; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.25.250888-2/001, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, 15ª Câmara Cível, j. 11.11.2025, pub. 18.11.2025. (TJES; AI 5002002-82.2025.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª. Desª. Christina Almeida Costa; Julg. 13/02/2026).

Ante o exposto,
conheço
e dou
provimento
ao presente recurso
, para reformar a sentença objurgada, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade da propriedade dada em garantia da Cédula de Crédito Bancário nº 78787/1 e, por conseguinte, determinar a desconstituição de eventual penhora que sobre ela tenha recaído.

Considerando que os embargantes/apelantes formularam diversos pedidos, e que obtiveram êxito em apenas um deles, entendo que a sucumbência deve ser redistribuída para refletir o decaimento de cada parte.

Dessa forma, condeno a parte embargante/apelante ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a parte embargada/apelada ao pagamento do 1/3 (um terço) restante.

Mantenho a base de cálculo dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação aos apelantes, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)